Tribunal: STF
Processo: RE 76761
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
SALARIO-EDUCAÇÃO. LEI 4.440/64.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JA DECIDIU QUE O SALARIO EDUCAÇÃO EXIGIDO
PELA GUANABARA, NA FORMA DA LEI EST. 812, PODE SER CUMULADO COM
IDENTICO ONUS FEDERAL. ESTE SE DESTINA A FILHOS DE EMPREGADOS E
AQUELE AOS PROPRIOS EMPREGADOS. NÃO SE CONHECE DE RE TÃO CONFUSO QUE
NÃO DEIXA PERCEBER QUE FUNDAMENTO RACIONAL INVOCA (SÚMULA 284).